Tribunal: TJDFT
Processo: 0722587-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722587-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINS &amp; BERWANGER SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: PREGOEIRO OFICIAL DO BANCO DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Martins &amp; Berwanger Sociedade de Advogados em face da r. decisão (ID 233982201, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Pregoeiro Oficial do Banco de Brasília - BRB, indeferiu o pedido liminar. Em consulta ao processo referência (autos no 0709774-67.2025.8.07.0001), verifica-se que, em 2/7/2025, foi proferida sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, julgando extinto o processo com a resolução do mérito (ID 241124106, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator